Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 20 (VINTE) CARTUCHOS INTACTOS CALIBRE .22. TIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A posse de armas de fogo e de munições é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se dispensável a demonstração de perigo concreto.
2. Segundo a jurisprudência dominante, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O referido princípio não se aplica à espécie, uma vez que o acusado possuía considerável quantidade de munições: 20 (vinte) cartuchos calibre .22.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.